Tribunal: STF
Processo: Rcl 59574
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa ao que decidido no Tema de Repercussão Geral n. 339, porquanto não analisada, no acórdão recorrido extraordinariamente, a tese apresentada pelo corrigente em seu pleito de reabertura de inquérito policial.



    É o relato do necessário. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Isso porque a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    3. Fixadas tais premissas, o apontado desrespeito à decisão desta Suprema Corte não pode ser aferida de pronto. É dizer: não procede a presente reclamação.



    Pela leitura dos documentos que instruem os presentes autos, verifica-se que, ao desprover o agravo (eDOC 3), mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 7.12.2020)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Teori Zavascki, DJe 26.8.2013)



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação ou mesmo inaplicabilidade do tema de repercussão geral, busca o reclamante, em verdade, desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral.



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre os fundamentos delineados no acórdão recorrido (eDOC 2, pp. 56-61), os argumentos do apelo extremo (eDOC 2, pp. 85-100) e as razões declinadas na decisão que negou seguimento ao extraordinário (eDOC 2, p. 144).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. AI-RG 808.968 (tema 354). 3. Aplicação correta. Ausência de teratologia. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 37650 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 20.03.2020)



    Assim, o cumprimento da decisão não desrespeita a autoridade desta Corte. A atuação jurisdicional, em verdade, constitui desdobramento da compreensão do STF sobre o Tema 339.



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente